Tribunal: TJPA
Processo: 0008039-69.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008039-69.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID 4822158 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de João Batista da Silva Roque, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 4822125 a 4822127), que o Sr. João Batista da Silva Roque, atingido com um tiro no rosto necessita de prótese personalizada em titânio para o côndilo maxilar esquerdo estendido para ramo e corpo, em razão de estar diagnosticado com osteomielite, associada com presença de fístula extra-oral.

O paciente resta inscrito no SISREG. Reporta que esteve em Belém para consulta médica e que houve omissão do médico que o atendeu, posto que identificou a necessidade da prótese, mas não encaminhou o pedido para a aquisição do material junto à Secretaria de Estado de Saúde.

Assevera que permanece internado no Hospital Geral de Parauapebas, em estado grave, necessitando, com urgência de transferência para estabelecimento de saúde de alta complexidade, com especialidade em atendimento bucomaxilofacial.
Considerando o estado de saúde do paciente, inclusive o risco de vir a óbito, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Indeferida a antecipação da tutela (ID 4822135 – fls. 1/3).

Sobreveio a sentença (ID 4822158 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado do Pará, apelou da decisão em ID 4822161 – fls. 1/14, apontando, em razões recursais, 1) que existe procedimento menos custoso ofertado pelo SUS, além da existência de diversas outras abordagens terapêuticas para o tratamento; 2) a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, a responsabilidade do ente municipal, o que acarretaria a extinção do processo sem resolução do mérito; 3) a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, eis que habilitado como gestor pleno do sistema de saúde e recebe repasses da União e do Estado para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 4) o direito à saúde como norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde; e 5) a impossibilidade de decretação do sequestro de verbas públicas. Ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou da decisão reiterando, em razões recursais, considerações acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária; e a impossibilidade jurídica do pedido: pedido de liminar
inaudita altera pars
em sede de Ação Civil Pública em face do Poder Público. Inobservância da audiência prévia do representante judicial do Município, consoante determina o art. 2º da lei 8.437/1992, o que enseja a nulidade da liminar. (ID 5381511 – fls. 1/15).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID 4822164 – fls. 1/5.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 5751566 – fls. 1/9, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos recursos de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA Nº 0008039-69.2018.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO: JOÃO BATISTA DA SILVA ROQUE

ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

A
PELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID 4822158 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de João Batista da Silva Roque, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 4822125 a 4822127), que o Sr. João Batista da Silva Roque, atingido com um tiro no rosto necessita de prótese personalizada em titânio para o côndilo maxilar esquerdo estendido para ramo e corpo, em razão de estar diagnosticado com osteomielite, associada com presença de fístula extra-oral.

O paciente resta inscrito no SISREG. Reporta que esteve em Belém para consulta médica e que houve omissão do médico que o atendeu, posto que identificou a necessidade da prótese, mas não encaminhou o pedido para a aquisição do material junto à Secretaria de Estado de Saúde.

Assevera que permanece internado no Hospital Geral de Parauapebas, em estado grave, necessitando, com urgência de transferência para estabelecimento de saúde de alta complexidade, com especialidade em atendimento bucomaxilofacial.
Considerando o estado de saúde do paciente, inclusive o risco de vir a óbito, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Indeferida a antecipação da tutela (ID 4822135 – fls. 1/3).

Sobreveio a sentença (ID 4822158 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado do Pará, apelou da decisão em ID 4822161 – fls. 1/14, apontando, em razões recursais, 1) que existe procedimento menos custoso ofertado pelo SUS, além da existência de diversas outras abordagens terapêuticas para o tratamento; 2) a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, a responsabilidade do ente municipal, o que acarretaria a extinção do processo sem resolução do mérito; 3) a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, eis que habilitado como gestor pleno do sistema de saúde e recebe repasses da União e do Estado para custeio da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; 4) o direito à saúde como norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde; e 5) a impossibilidade de decretação do sequestro de verbas públicas. Ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou da decisão reiterando, em razões recursais, considerações acerca do Princípio da Reserva do Possível – vinculação à possibilidade orçamentária; e a impossibilidade jurídica do pedido: pedido de liminar
inaudita altera pars
em sede de Ação Civil Pública em face do Poder Público. Inobservância da audiência prévia do representante judicial do Município, consoante determina o art. 2º da lei 8.437/1992, o que enseja a nulidade da liminar. (ID 5381511 – fls. 1/15).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID 4822164 – fls. 1/5.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 5751566 – fls. 1/9, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento dos recursos de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Parauapebas forneçam ao requerente
, aquisição e procedimento cirúrgico de prótese personalizada em titânio para o côndilo maxilar esquerdo estendida ao ramo e corpo, devendo arcar com os custos do tratamento médico, se for necessário, conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a cirurgia e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente João Batista da Silva Roque.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, porém nego-lhes provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023